Tribunal: CARF
Processo: 10805.723654/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/10/2008
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FA ́TICA. INTERPRETAC ̧A~O DIVERGENTE DA LEI TRIBUTA ́RIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra aco ́rda~o que, em situação fática similar, conferir a` legislac ̧a~o tributa ́ria interpretac ̧a~o divergente da que lhe tenha dado outra Ca^mara, Turma de Ca^mara, Turma Especial, Turma Extraordina ́ria ou a pro ́pria Ca^mara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÕES/INCORREÇÕES EM GFIP. DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADEPROPORCIONAL. CFL 78.
As exclusões da base de cálculo da contribuição previdenciária ultimadas nos autos das obrigações principais refletem na imputação da sanção aplicada.
Reformado o acórdão que decotava valores da base de cálculo da exação, mantida a multa por descumprimento de obrigação acessória cominada.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
Não merece ser conhecido o recurso especial interposto pelo sujeito passivo quando acolhida a insurgência fazendária, que ostenta caráter prejudicial.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723654/2012-45
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.188 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrentes
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/10/2008
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. MULTA QUALIFICADA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE
FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial,
Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais,
observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÕES/INCORREÇÕES EM GFIP.
DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADEPROPORCIONAL.
CFL 78.
As exclusões da base de cálculo da contribuição previdenciária ultimadas nos
autos das obrigações principais refletem na imputação da sanção aplicada.
Reformado o acórdão que decotava valores da base de cálculo da exação,
mantida a multa por descumprimento de obrigação acessória cominada.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
Não merece ser conhecido o recurso especial interposto pelo sujeito passivo
quando acolhida a insurgência fazendária, que ostenta caráter prejudicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723654/2012-45
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.188 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.723654/2012-45

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA. e pela FAZENDA NACIONAL em face do acórdão no 2302-003.139, prolatado
pela Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara desta Segunda Seção que, pelo voto de
qualidade, deu “provimento parcial ao recurso do auto de infração de obrigação acessória, CFL
78” (f. 211).
Colaciono, por oportuno, a ementas e o respectivo dispositivo do objurgado
acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 78. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES
OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP com
omissão de informações relativas aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Os valores pagos ou creditados, a título de participação nos lucros e resultado
em desconformidade com os requisitos legais, integram a base de incidência
contributiva previdenciária.
SINDICATO TERRITORIALIDADE
Na negociação de Participação nos Lucros e Resultados a participação do
sindicato deve ser daquele referente à categoria envolvida. Não é possível
abstrair a territorialidade do sindicato. Caso o sindicato que não participe da
negociação, o acordo promovido por outro, não vai atingir os seus filiados. Os
termos para pagamento de PLR valem e produzem efeitos somente para
aqueles trabalhadores cuja categoria pertence ao Sindicato envolvido. Os
empregados dos demais estados não abrangidos pela base territorial do
sindicato que integrou o acordo não podem se beneficiar das regras propostas.
PERIODICIDADE DO PAGAMENTO
A Lei no 10.101/2000, veda no seu artigo 3o,§2o, pagamentos de Participação
nos Lucros e Resultados serem realizados em período inferior a um semestre
civil, como de forma de preservar o espírito da PLR, que é o de não substituir
salário, ou no máximo duas vezes no mesmo ano civil. Por certo que a
conjunção alternativa “ou” dá a possibilidade do pagamento ocorrer no mesmo
semestre civil, desde que não ultrapasse duas vezes no ano civil.
Recurso Voluntário Provido em Parte (f. 210/211)
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.188 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.723654/2012-45

Dispositivo: Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso do Auto de
Infração de Obrigação Acessória, CFL 78, para excluir do lançamento os
valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados para os
empregados horistas e mensalistas que não excederam o limite imposto pelo
artigo 3o§2o, da Lei n.o 10.101/2000, durante o período lançado, à exceção dos
empregados
dos
estabelecimentos
de
CNPJ
59.275.792/002527,
59.275.792/008134,
59.275.792/001121,
59.275.792/003094,
59.275.792/009378,
59.275.792/001202
e
59.275.792/001393,
59.275.792/003175, os quais não estão abarcados pelos Sindicatos negociantes
do Acordo Coletivo para pagamento de Participação nos Lucros e Resultados.
A assinatura do Acordo Coletivo se dar em data posterior ao adiantamento da
PLR, mas antes do pagamento final e antes do final do exercício para o qual as
metas foram acordadas, ficando evidente que houve a negociação entre
trabalhadores, empresas e sindicatos, não inviabiliza o programa de
Participação nos Lucros e Resultados. A ocorrência do pagamento limitada a
duas vezes no ano civil, embora no mesmo semestre civil, não inviabiliza o
programa de Participação nos Lucros e Resultados. Vencidos os Conselheiros
Leo Meirelles do Amaral, Juliana Campos de Carvalho Cruz e Leonardo
Henrique Pires Lopes, que entenderam ser possível a extensão da PLR para
aqueles empregados não pertencentes ao Sindicato envolvido na negociação do
programa. A Conselheira Juliana Campos de Carvalho Cruz fará Declaração de
Voto. O Conselheiro Arlindo da Costa e Silva acompanhou pelas conclusões,
por entender que a assinatura dos Acordos Coletivos deve se dar quando do
estabelecimento das metas a serem cumpridas. (f. 211)

Cientificada, interpôs a FAZENDA NACIONAL recurso especial (f. 226/245)
afirmando, em apertadíssima síntese, residir a divergência na interpretação da legislação
tributária em dois pontos: (i) acordo prévio para pagamento de PLR; e, (ii) periodicidade mínima
para pagamento de PLR.
No despacho de admissibilidade (f. 246/252) dado seguimento aos temas
suscitados, valendo-se a transcrição das conclusões nele contida:
Pelo
exposto,
nos
termos
do
art.
68
do
RICARF,
(i) dou seguimento ao recurso especial em relação a primeira divergência;
e, (ii) dou seguimento ao recurso especial em relação a segunda
divergência.
Encaminhem-se os autos ao órgão de origem para que o contribuinte tome
ciência do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e deste
despacho e, querendo, apresente contrarrazões e recurso especial na parte em
que lhe foi desfavorável, consoante o disposto no art. 9 do RICARF. (f. 252;
sublinhas deste voto)
Em sede de contrarrazões (f. 266/276), pediu a parte recorrida o não
conhecimento do recurso de divergência interposto. Quanto ao primeiro dissídio, afirmou que a
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.188 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.723654/2012-45

[d]a análise do recurso especial em apreço, data venia, resta-se evidenciado
que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer similitude entre os
fundamentos do Acórdão recorrido e dos Acórdãos supostamente divergentes,
autuados sob os n.° 206-01.344 e 2401-00.545.
Isso porque o Acórdão recorrido aborda a PLR definitivamente formalizada e
celebrada antes da aferição das metas, ao passo que os Acórdãos
"paradigmas" tratam exclusivamente da PLR formalizada após a aferição das
metas e seu respectivo período de apuração.
Ou seja, apesar de ambos os Acórdãos tratarem da incidência de contribuições
previdenciárias sobre as parcelas pagas a título de PLR, as matérias debatidas
diferenciam-se desde sua origem (...). (f. 269; destaques no original)
No tocante ao segundo dissídio, dito, em sede preliminar, que
o Acórdão recorrido aborda o pagamento a título de PLR de apenas 2 (duas)
parcelas no mesmo ano civil, ao passo que os paradigmas colacionados versam
sobre o pagamento a título de PLR em mais de 2 (duas) parcelas.
Assim, a periodicidade legal de que trata a Lei n° 10.101/2000 é abordada a
partir de questões fáticas completamente diferenciada (...). (f. 270; destaques
no original)

No mérito, pediu a manutenção da decisão recorrida– vide f. 271/275.
O sujeito passivo, ao seu turno, arguiu em seu recurso especial de divergência
(f. 283/295), interpretação díspar em relação aos seguintes temas:
a) Impossibilidade de extensão do acordo coletivo da matriz para os
funcionários não abrangidos pela jurisdição/ base territorial do sindicato,
b) Insuficiência do acordo coletivo de PLR para inclusão dos funcionários
em nível de líderes e acima:

O despacho de admissibilidade (f. 470/474),

[n]os termos dos artigos 67 e 68, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF -
RICARF, Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, D[E]U SEGUIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte, para que seja reapreciada
apenas a seguinte matéria: Impossibilidade de extensão do acordo coletivo da matriz
para os funcionários não abrangidos pela jurisdição/ base territorial do sindicato.
À Secam da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento para cientificar o contribuinte do
presente despacho, do qual cabe Agravo em relação à matéria inadmitida -
Insuficiência do acordo coletivo de PLR para inclusão dos funcionários em nível de
líderes e acima, dirigido ao Sr. Presidente do CARF, no prazo de cinco dias, conforme
o art. 71, do RICARF, na redação dada pela portaria no 152, de 03 de maio de 2016.

Cientificado, interpôs agravo (f. 482/486), sem, contudo, lograr êxito em sua
pretensão (f. 514/521).
Em sede de contrarrazões (f. 535/541), limitou-se declinar razões para a
manutenção do acórdão recorrido naquilo em que interposto recurso especial pelo sujeito
passivo.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.188 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.723654/2012-45

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conforme relatado, exige-se nestes autos multa por descumprimento de obrigação
acessória, em razão da infringência do disposto no inc. IV do art. 32 da Lei no 8.212/1991, na
redação dada pela MP no 449/2008, qual seja: apresentar a empresa a declaração a que se refere a
Lei no 8.212/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei no 9.528/1997, com a redação da MP
449/2008, com incorreções ou omissões – CFL 78.
A multa ora sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada às obrigações
principais, apreciadas por aquela eg. Turma, naquela mesma sessão de julgamento, no processo
de no 10805.723653/201209. Peço licença para colacionar a ementa do acórdão no 2302003.138,
prolatado por aquela eg. Turma naqueles autos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Os valores pagos ou creditados, a título de participação nos lucros e resultado
em desconformidade com os requisitos legais, integram a base de incidência
contributiva previdenciária.
SINDICATO TERRITORIALIDADE
Na negociação de Participação nos Lucros e Resultados a participação do
sindicato deve ser daquele referente à categoria envolvida. Não é possível
abstrair a territorialidade do sindicato. Caso o sindicato que não participe da
negociação, o acordo promovido por outro, não vai atingir os seus filiados. Os
termos para pagamento de PLR valem e produzem efeitos somente para
aqueles trabalhadores cuja categoria pertence ao Sindicato envolvido. Os
empregados dos demais estados não abrangidos pela base territorial do
sindicato que integrou o acordo não podem se beneficiar das regras propostas.
PERIODICIDADE DO PAGAMENTO
A Lei no 10.101/2000, veda no seu artigo 3o,§2o, pagamentos de Participação
nos Lucros e Resultados serem realizados em período inferior a um semestre
civil, como de forma de preservar o espírito da PLR, que é o de não substituir
salário, ou no máximo duas vezes no mesmo ano civil. Por certo que a
conjunção alternativa “ou” dá a possibilidade do pagamento ocorrer no mesmo
semestre civil, desde que não ultrapasse duas vezes no ano civil.
Recurso Voluntário Provido em Parte (f. 210/211)

Dispositivo: Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir do lançamento os valores pagos a título de Participação nos Lucros e
Resultados para os empregados horistas e mensalistas que não excederam o
limite imposto pelo artigo 3o§2o, da Lei n.o 10.101/2000, durante o período
lançado, à exceção dos empregados dos estabelecimentos de CNPJ
59.275.792/002527,
59.275.792/008134,
59.275.792/001121,
59.275.792/003094,
59.275.792/009378,
59.275.792/001202
e
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.188 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.723654/2012-45

59.275.792/001393, 59.275.792/003175, os quais não estão abarcados pelos
Sindicatos negociantes do Acordo Coletivo para pagamento de Participação
nos Lucros e Resultados. A assinatura do Acordo Coletivo se dar em data
posterior ao adiantamento da PLR, mas antes do pagamento final e antes do
final do exercício para o qual as metas foram acordadas, ficando evidente que
houve a negociação entre trabalhadores, empresas e sindicatos, não inviabiliza
o programa de Participação nos Lucros e Resultados. A ocorrência do
pagamento limitada a duas vezes no ano civil, embora no mesmo semestre
civil, não inviabiliza o programa de Participação nos Lucros e Resultados.
Vencidos os Conselheiros Leo Meirelles do Amaral, Juliana Campos de
Carvalho Cruz e Leonardo Henrique Pires Lopes, que entenderam ser possível
a extensão da PLR para aqueles empregados não pertencentes ao Sindicato
envolvido na negociação do programa. A Conselheira Juliana Campos de
Carvalho Cruz fará Declaração de Voto. O Conselheiro Arlindo da Costa e
Silva acompanhou pelas conclusões, por entender que a assinatura dos Acordos
Coletivos deve se dar quando do estabelecimento das metas a serem cumpridas.

Contra aquele acórdão interposto recurso especial tanto pela Fazenda Nacional
quanto pelo sujeito passivo, ambos suscitando interpretação divergente sobre os mesmos
assuntos tratados nestes autos. Em 26 de setembro de 2017 esta eg. Câmara Superior de Recursos
Fiscais prolatou acórdão de no 9202-005.978 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA
LEI No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituirse incentivo à produtividade.
Regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço
adicional.
PLR. PERIODICIDADE. OBSERVÂNCIA DA PERIODICIDADE
SEMESTRAL.
Nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores, era vedado o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a
um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, sendo que os
dois requisitos são cumulativos.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO IMPOSSIBILIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso especial, quando o pedido não logra alterar a
decisão recorrida.
Ao apreciar os autos da obrigação principal, houve por bem esta Instância
Especial
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília
Lustosa da Cruz (suplente convocada) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por maioria de votos, em não
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.188 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.723654/2012-45

conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, vencida a conselheira Ana
Paula Fernandes, que conheceu do recurso e que manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
A obrigação acessória tratada nestes autos guarda relação de dependência com a
exigência tributária, razão pela qual o desfecho de seu julgamento deve acompanhar o que restou
decidido nos processos de obrigações principais.
Ante o exposto, conheço do recurso especial do Procurador e dou-lhe
provimento. Prejudicada a análise do recurso especial do sujeito passivo, deixo de conhecê-
lo.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 552
DF CARF MF
Original